Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Execução penal. Competência. Progressão de regime. Ilegalidade não demonstrada. Pandemia. Covid-19.

1 – Compete ao juiz da execução decidir sobre a soma ou unificação de penas, progressão de regime e detração penal (art. 66, III, “a”, “b” e “c”, da LEP).

2 - Não examinado o pedido de progressão de regime pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância, sobretudo se não há qualquer indício de ilegalidade na execução da pena a ser corrigida, de plano, por meio de habeas corpus.

3 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 – tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19 – e ele, que não apresenta comorbidade crônica, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

5 – Ordem denegada.